Tribunal: TJBA
Processo: 0001812-69.2008.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001812-69.2008.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: FULGENCIO PEREIRA DE SOUZA FILHO

Advogado(s)
:
VIRGINIA GRAZIELA COSTA BATISTA

ACORDÃO

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA À PENHORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO EVIDENCIADA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença, que não conheceu a impugnação à penhora por intempestividade, rejeitou as demais alegações do executado destacando a preclusão quanto a eventuais nulidades e julgou extinto o processo de cumprimento de sentença, na forma do art. 924, II, do CPC, em razão da satisfação da obrigação. A ora recorrente sustenta excesso de execução e alega cerceamento do direito de defesa, pugnando pela reforma da decisão.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de cerceamento do direito constitucional de defesa da executada e à análise da possibilidade jurídica de reconhecimento de excesso de penhora quando a impugnação é apresentada de forma intempestiva.

III. Razões de decidir
3. O iter procedimental demonstra que o cumprimento de sentença foi iniciado em 18 de agosto de 2014, ocasião em que foi determinado o depósito judicial do valor executado sob pena de incidência da multa prevista no artigo 475-J do Código de Processo Civil de 1973. A publicação da decisão ocorreu em 1º de setembro de 2014, iniciando-se regularmente o prazo para cumprimento voluntário da obrigação.

4. Após transcurso de mais de quatro anos, entre paralisações e tramitação processual, em 25 de outubro de 2018, o juízo de origem homologou o valor atualizado de R$ 34.719,00 apresentado pelo exequente, determinando o bloqueio via sistema BACENJUD e conferindo à executada o prazo improrrogável de cinco dias para manifestação acerca da constrição patrimonial efetivada.

5. A análise dos autos revela que a intimação da decisão homologatória ocorreu de forma regular, em 30 de outubro de 2018, com termo final do prazo em 6 de novembro de 2018. Contudo, a ora recorrente somente apresentou impugnação, 13 de novembro de 2018, após o decurso do prazo legalmente estabelecido e sem especificar o valor considerado devido, realizar o depósito do valor incontroverso e nem apresentar memória discriminada de cálculos, em flagrante desatendimento ao disposto no artigo 525, § 4º, do Código de Processo Civil.

6. Apesar de ter apresentado nova manifestação, em 18/01/2019, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece de forma cristalina que a alegação de excesso de execução constitui matéria de defesa processual que deve ser arguida tempestivamente pelo executado, constituindo ônus processual indeclinável a demonstração do vício apontado sob pena de configuração da preclusão temporal.

7. O princípio da segurança jurídica e os postulados constitucionais da efetividade e da duração razoável do processo, consagrados no artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF/88, não permitem a indefinição processual prolongada ao exclusivo arbítrio do executado. A observância dos prazos processuais constitui imperativo sistêmico que assegura a ordem procedimental e a previsibilidade das decisões judiciais.

8. Inexiste cerceamento do direito de defesa quando a parte deixa de exercer tempestivamente as prerrogativas processuais que o ordenamento jurídico lhe assegura. A preclusão temporal decorre da própria inércia da executada, que teve ampla oportunidade de apresentar suas razões de defesa no momento processual adequado, mas não o fez.

9. A pretensão recursal não merece acolhimento, impondo-se a manutenção integral da sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, em harmonia com os princípios processuais da cooperação, celeridade e efetividade consagrados no artigo 6º do CPC.

IV. Dispositivo

4. Recurso conhecido e desprovido.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, LXXVIII; CPC/1973, art. 475-J; CPC/2015, arts. 6º, 523, 525, §§ 4º e 5º, e 917, III; Lei 9.494/1997, art. 1º-E.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 150.035/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 28/05/2013; STJ, REsp 1.715.955/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 01/03/2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.972.969/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 05/06/2023; STJ, REsp 2.066.239/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 0001812-69.2008.8.05.0103
, em que é apelante
Sul America Seguros de Pessoas e Previdência S.A.
e apelado(a)s
Fulgêncio Pereira de Souza Filho
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça